Tribunal: STF
Processo: Rcl 70758
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Ricardo Bruce de Carvalho contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou seguimento ao recurso especial em apelação criminal, por alegada contrariedade ao art. 5º, caput, da Constituição da República.



    Narra a defesa que ao “desprover o RECURSO ESPECIAL interposto nos autos originários, verifica-se afronta ao Art. 5 Caput, da Carta Magna, que consagra o Princípio da Igualdade, no que considera ser manifesta violação dos Arts. 59 e 156 do Estatuto Substantivo Repressivo, já que, em desigualdade na apreciação das provas, a sentença mantida pelo Acórdão e palo E. STJ, valoraram por inteiro a versão da suposta vítima, desconsiderando in totum as alegações do réu”, e que, portanto, “ofendeu-se o princípio da igualdade, fundamento do Estado Democrático de Direito, e mais do que autoridade do Tribunal, visa a presente reclamação, restabelecer a autoridade da própria Constituição” (p. 2).



    Requer “seja a presente Reclamação recebida, e no mérito PROVIDA para estabelecer-se a absolvição do réu, ou alternativamente, a fixação de pena no mínimo patamar legal” (p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    Examinado os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Entretanto, no presente feito, não se verifica nenhuma dessas hipóteses. O reclamante aponta como paradigma de controle o art. 5º da Constituição Federal. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de nenhum paradigma com efeito vinculante a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte.



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. A Reclamação possui especial guarida para garantir o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, das competências constitucionais a ele outorgadas, devendo seu manejo guardar estrita aderência com as hipóteses de cabimento, sob pena de convolá-lo em sucedâneo recursal. 2. In casu, por meio da reclamação, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 93, IX, da Constituição Federal. 3. Forte compreensão da Corte no sentido da impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, resguardando-se ao interessado, a tempo e modo, a veiculação de eventual inconformismo pela via própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 34.691-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 26.6.2020).



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI E 37, CAPUT, DA CF. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 495.341 AGR. DIREITO OBJETIVO E PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. DECRETO-LEI 667. IMPUGNAÇÃO DE ATOS EM TESE. 1. Reclamação em que se alega afronta aos arts. 5º, XXXVI e 37, caput, da Constituição Federal, assim como à decisão proferida no RE 495.341-AgR, de Relª. Minª. Ellen Gracie, com pedido declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-lei nº 667/1969. 2. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação. Ademais, a reclamação não é instrumento adequado para a impugnação de atos em tese. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”. (Rcl 48.450-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 1º/12/2021)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente